Tribunal: TJMT
Processo: 0000613-83.2010.8.11.0035
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000613-83.2010.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA IVETE DE JESUS DOS SANTOS - CPF: 038.250.041-55 (APELADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), CANDIDO PARREIRA DUARTE NETO - CPF: 062.672.368-03 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), RENATA DOMINGUES LIMA DA SILVA - CPF: 333.648.958-05 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0064-24 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADORIA RURAL POR INVALIDEZ – PROVA MATERIAL E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS – RECONHECIMENTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL DESDE O CASAMENTO – PROVA PERICIAL – INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF – PREQUESTIONAMENTO – DISPENSADA A REFERÊNCIA EXPRESSA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez comprovado por documentos e depoimento de testemunhas, deve ser reconhecido como período de atividade rural exercida pela autora, o lapso temporal a partir do casamento (19-01-1982).

O art. 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública serão fixados em liquidação de sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças-MT, que nos autos da Ação Previdenciária ajuizada por
Ana Ivete de Jesus dos Santos, representada por seus patronos particulares,
em face do Apelante, julgou procedente o pedido inicial para o fim de condenar o Apelante a pagar para a Autora/Apelada o benefício de aposentadoria por invalidez, a partir da sua citação, e antecipando os efeitos da sentença, determinou ao Apelante a imediata implantação do benefício à Autora/Apelada, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de multa.

O Magistrado
a quo
, determinou ainda que às prestações vencidas devem ser pagas de uma só vez, acrescidas de juros e correção monetária, sendo que os juros são devidos a partir da citação, devendo ser aplicados na forma prevista no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, observando-se o quanto decidido pelo C.STF, quando do julgamento da questão de ordem nas ADIs 4357 e 4425.

Por fim, o Apelante foi condenado no pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, correspondentes as parcelas vencidas, de acordo com a Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, adicionados aos acréscimos legais a partir da data da sentença.

Não houve condenação ao pagamento de custas processuais. (Id. 2231377).

Em suas razões recursais, o INSS sustentou a falta da qualidade de segurada, bem como a ausência de comprovação da condição de trabalhadora rural da Autora/Apelada, uma vez que ela não teria apresentado documento apto à comprovação do exercício da atividade rural, durante o tempo que pretende ver reconhecido como atividade tipicamente rural.

No tocante aos juros de mora e à correção monetária, pugnou o INSS pela aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, tendo em vista a modulação dos efeitos temporais, conforme decisão proferida pelo STF nas ADIs nºs 4357/DF e 4425/DF.

Para fins de prequestionamento, requereu manifestação expressa sobre os artigos 100, § 12, e artigo 102, I, alínea “l” e § 2º, ambos da Constituição Federal, bem como sobre o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, artigo 5º, da Lei nº 11.960/09, artigo 27, da Lei nº 12.919/13 e artigo 27 da Lei nº 13.080/15.

Assim, requereu o INSS a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais, tendo em vista a falta da qualidade de segurada e de trabalhadora rural da Autora/Apelada; e em caso de manutenção da condenação, pugnou pela aplicação integral do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, nos termos da decisão proferida pelo STF, com a observância do artigo 27 da Lei nº 12.919/13, para fins de atualização do precatório, desde a requisição até o efetivo pagamento. (Id.2231458).

Contrarrazões, pelo desprovimento do apelo. (Id. 2231476).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta pelo ausente interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no feito. (Id.2379265).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças-MT, que nos autos da Ação Previdenciária ajuizada por
Ana Ivete de Jesus dos Santos, representada por seus patronos particulares,
em face do Apelante, julgou procedente o pedido inicial para o fim de condenar o Apelante a pagar para a Autora/Apelada o benefício de aposentadoria por invalidez, a partir da sua citação, e antecipando os efeitos da sentença, determinou ao Apelante a imediata implantação do benefício à Autora/Apelada, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de multa.

Da análise dos autos, observa-se que, na petição inicial, a Requerente, hoje com 59 (cinquenta e nove) anos, afirma ser trabalhadora rural, em regime de economia familiar, desde a juventude, e que está incapacitada para o exercício das suas atividades habituais e laborativas em razão de ser portadora de desmaios decorrentes de problemas psiquiátricos e circulatórios, depressão esquizofrenia e cardiopatia (CID 10 F.32.9), que vem sofrendo há vários anos, ante o agravamento das moléstias.

Essas anomalias, impedem a Autora/Apelada de executar o trabalho rural que anteriormente exercia.

Com o escopo de obter o benefício de aposentadoria rural por invalidez, além do reconhecimento e declaração do período de exercício de atividade rural pela Autora/Apelada, em regime de economia familiar, a partir de seu casamento (19-01-1982), a Autora/Apelada, ingressou com a presente ação.

Foi então prolatada sentença, e antecipado os seus efeitos, julgando procedente o pedido em 26-09-2017 (Id. 2231377), para implantação imediata do benefício de aposentadoria por invalidez, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, face o entendimento que restou comprovada a atividade rurícola com a juntada de documentos aos autos, bem como pela oitiva de provas testemunhais. (Id. 2230105).

Para consubstanciar o convencimento do Magistrado para a prolação da referida sentença, foi nomeado perito para realização do exame médico oficial.

O Laudo Pericial (Id. 2230871), datado de 25-07-2013, apontou que a Autora é portadora de “Esquizofrenia e Depressão. CID 10 – F 32 e F 20.6”; consignou-se, também, que:

“(...) A incapacidade laborativa da autora é total e permanente. (...) A autora se apresenta incapacitada para o trabalho
”. [Negritei]

Contra a sentença, recorreu o INSS, que aduz à falta da qualidade de segurada, bem como à ausência de comprovação da condição de trabalhadora rural da parte Autora, uma vez que ela não teria apresentado documento apto à comprovação do exercício da atividade rural, durante o tempo que pretende ver reconhecido como atividade tipicamente rural.

No tocante aos juros de mora e à correção monetária, pugnou o INSS pela aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, tendo em vista a modulação dos efeitos temporais, conforme decisão proferida pelo STF nas ADIs nºs 4357/DF e 4425/DF.

Para fins de prequestionamento, requereu manifestação expressa sobre os artigos 100, § 12, e artigo 102, I, l e § 2º, ambos da Constituição Federal, bem como sobre o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, artigo 5º da Lei nº 11.960/09, artigo 27 da Lei nº 12.919/13 e artigo 27 da Lei nº 13.080/15.

Assim, requereu o INSS a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais, tendo em vista a falta da qualidade de segurada e de trabalhadora rural da Autora; e em caso de manutenção da condenação, pugnou pela aplicação integral do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, nos termos da decisão proferida pelo STF, com a observância do artigo 27 da Lei nº 12.919/13, para fins de atualização do precatório, desde a requisição, até o efetivo pagamento.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Pois bem.

Sobre a insurgência do INSS quanto à falta da qualidade de segurada e de trabalhadora rural da Autora, uma vez que esta não teria apresentado documento apto à comprovação do exercício da atividade rural, durante o tempo que se pretende ver reconhecido como atividade tipicamente rural, de plano, ressalto que não prospera.

Isso, porque a Autora está em gozo do benefício de auxílio-doença concedido por força de antecipação de tutela (Id. 2231523), logo, mantém a qualidade de segurada, sem limite de prazo, por estar em gozo de benefício, nos termos do artigo 15 da Lei nº 8.213/91:

“
Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício
; “

Ademais, a Autora/Apelada comprovou a condição de segurada especial, prevista no artigo 11, VII, c, da Lei nº 8.213:

“Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de:

“
(Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008)

a)

produtor, seja proprietário,
usufrutuário
, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade:

b)

(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) 1. Agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008)

c)

c
) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo.

[Destaquei] “

Nesse sentido, na Certidão de Casamento estampada no Id. 2230105, consta a profissão de lavrador do esposo da Autora/Apelada, comprovando que o grupo familiar exerce atividade rural desde 1982, sendo usufrutuários e exploradores de atividades rurais.

Em audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 23-04-14 (Id. 2231269), foram ouvidas duas testemunhas, Sra Ilma Maria Lobo e Sebastião Bernardino Pio, que unanimemente alegaram que a Autora/Apelada exercia atividade rural, trabalhava como meeira, não tinha funcionários, e a última fazenda que trabalhou foi Fazenda Cerradão, pelo período de 10 (dez) anos, e que fazia 05 (cinco) anos que não trabalhava mais, em virtude da doença.

Logo, uma vez comprovada a condição de trabalhadora rural (segurada especial), bem como diante da demonstração da situação de inválida permanente da segurada, para o exercício da atividade que desenvolvia (trabalhadora rural - lavradora), a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Sobre a comprovação do exercício de atividade rural por meio dos documentos trazidos pela Autora (início de prova material), bem como pelos depoimentos das testemunhas, colaciono o seguinte julgado:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. ABRANGÊNCIA DE TODO O PERÍODO PRETENDIDO. DESNECESSIDADE. EXTENSÃO DA EFICÁCIA PROBATÓRIA PELA PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. 1.
Caso em que o Tribunal regional consignou: "Às fls. 139-147, assim decidiu a Juíza Federal Convocada Márcia Hoffmann: '(...) COMPROVAÇÃO DO TEMPO RURAL. O autor pretende, inicialmente, o reconhecimento do tempo de trabalho rural no período de 15.07.1958 a 31.12.1974.
Para comprovar o alegado, há, nos autos, os seguintes documentos: Certidão de casamento, realizado em 23.08.1967, autor qualificado profissionalmente como lavrador;
Certidão de nascimento de filho, com assento lavrado em 27.07.1968, autor lavrador. No caso, considero como início razoável de prova material da atividade rural os documentos supramencionados, ambos contendo a informação de que exercia suas atividades como lavrador. (...) A corroborar, a prova testemunhal colhida afirma o exercício de atividade campesina pelo autor até 1974 (fls. 89-91). Esta magistrada vinha entendendo que a prova testemunhal não é hábil para demonstrar período rural anterior ao atestado na prova material, servindo apenas para complementar a lacuna da prova documental, e não para supri-la. Daí por que costumava fixar o termo inicial do tempo rural, usualmente, na data apontada na prova documental mais antiga, considerada, em cada caso concreto, como início razoável de prova material para os fins almejados. (...)
Diante de documento demonstrador do exercício de trabalho agrícola, destarte, cabível o reconhecimento da atividade rural naquele ano, em consonância com o posicionamento do Tribunal Regional Federal da 3ª Região e nos termos do artigo 64, §1°, da Orientação Interna INSS/DIRBEN n.° 155, de 18.12.2006. (...) Nesse quadro, em conformidade com o disposto no artigo 55, § 3º, da Lei n° 8.213/91 e com o entendimento consolidado na Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça, a prova documental produzida conduz ao acolhimento parcial desse pedido para reconhecer o trabalho rural do autor no período de 01.01.1967 a 31.12.1968.
' (...) A decisão monocrática encontra-se embasada na Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça. Na mesma esteira, no já mencionado artigo 55, §3°, da Lei n° 8.213/91, que veda a comprovação da atividade rurícola pela prova exclusivamente testemunhal. Perfeitamente cabível, portanto, o reconhecimento com base no ano dos documentos, visto que, em relação aos demais, permanece apenas a prova testemunhal." (fls. 211, 213-216 e 220, e-STJ). 2. A conclusão da Corte de origem acerca da não comprovação do serviço rural é equivocada. Isso porque, consoante a jurisprudência do STJ, os documentos trazidos aos autos pelo autor, caracterizados como início de prova material, podem ser corroborados por prova testemunhal firme e coesa e estender sua eficácia tanto para períodos anteriores como posteriores aos das provas apresentadas. Nesse sentido, o Recurso Especial Repetitivo 1.348.633/SP, (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 5/12/2014): 3.
Com efeito, a jurisprudência do STJ entende ser desnecessária a contemporaneidade da prova material com todo o período do exercício de atividade rural que se pretende comprovar, devendo haver ao menos um início razoável de prova material contemporânea aos fatos alegados, desde que complementada mediante depoimentos de testemunhas. 4. No caso dos autos, o Tribunal a quo atestou que "a prova testemunhal colhida afirma o exercício de atividade campesina pelo autor até 1974 (fls. 89-91)", motivo pelo qual verifica-se o cumprimento dos requisitos para a caracterização do labor rural em todo o período almejado. 5. Recurso Especial provido.
(STJ, REsp 1690507 / SP, Relator: Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 23/10/2017). [Destaquei]

“PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADE RURAL PARA FINS DE FUTURA APOSENTADORIA URBANA POR TEMPO DE SERVIÇO NO MESMO REGIME DE PREVIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO ALEGADO ATRAVÉS DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL COMPELIDA POR PROVA TESTEMUNHAL. CONTRIBUIÇÃO RELATIVAMENTE AO PERÍODO DE ATIVIDADE RURAL. DESNECESSIDADE. 1.
Existente nos autos início razoável de prova documental, é aceitável a prova testemunhal para a comprovação da atividade rurícola com o fim de averbação deste tempo de serviço
. 2. É meramente exemplificativo o rol de documentos constante do art. 106, parág. único da Lei 8.213/98, daí se poder aceitar qualquer outro indício de prova material, revelador da realidade e típico da cultura rural, a ser complementado com a prova testemunhal; neste caso, a carteira de filiação no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Meruoca/CE, com data de expedição em 26.11.72 e a carteira de identidade de beneficiário do INAMPS, na condição de Trabalhador Rural, ambas em nome do genitor;
a Certidão de Casamento realizado em 02.01.42, onde consta a condição de agricultor do pai do demandante e os testemunhos prestados em juízo demonstram, satisfatoriamente, que o apelado exerceu atividade rural em regime de economia familiar, no período compreendido entre 10.08.61 a 10.09.73. 3
. Convertida a Medida Provisória 1.523 na Lei 9.528/97, a redação original do parág. 2o. do art. 55 da Lei 8.213/91 restou integralmente restabelecida,

assegurando a contagem do tempo de serviço rural para fins de concessão de aposentadoria urbana independentemente de contribuição relativamente àquele período. 4. A soma do tempo de atividade rural, para fins de concessão de aposentadoria urbana por tempo de serviço, no mesmo regime de previdência, não constitui hipótese de contagem recíproca, o que, também, afasta a exigência do recolhimento de contribuições relativamente ao período, inserta no art. 96, inciso IV da Lei 8.213/91. 5. Apelação e Remessa Oficial do INSS improvidas. (TRF-5 - AC: 375093 CE 0013290-22.2001.4.05.8100, Relator: Desembargador Federal Napoleão Maia Filho, Data de Julgamento: 04/04/2006, Segunda Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 30/05/2006 - Página: 1016 - Nº: 102 - Ano: 2006). [Destaquei] No caso, ressalto que a qualidade de segurada e de trabalhadora rural da Autora (lavradora – plantação de frutas, em sítio, com comercialização) está comprovada pelos documentos retromencionados (prova material), e complementada pela prova testemunhal produzida em 18-10-2012. Por seu turno, no que concerne aos juros de mora e à correção monetária, incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, merece provimento parcial o apelo do INSS; isso, porque o Plenário do STF concluiu, em recente sessão realizada em 20-9-2017, o julgamento do RE 870.947, em que foram discutidos os índices de correção monetária e os juros de mora a serem aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública. No julgamento, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o art. 1º-F da Lei nº. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional no que se refere à correção monetária, mantida a constitucionalidade aos juros moratórios. Assim, no tocante aos juros moratórios, deverá ser observado o disposto no art. 1º-F da Lei nº. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009, com incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) relativamente à correção monetária. Logo, quanto à correção monetária, a sentença merece retificação, pois deverá ser calculada com base no IPCA-E, desde a data fixada na sentença. Com relação aos juros moratórios, a sentença também comporta reparo, tendo em vista que incidirão a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009. Por fim, dou por prequestionados todos os artigos requeridos pelo INSS, a saber, artigo 100, § 12, e artigo 102, I, l e § 2º, ambos da Constituição Federal, artigo 5º da Lei nº 11.960/09, artigo 27 da Lei nº 12.919/13 e artigo 27 da Lei nº 13.080/15, que versam sobre o regime de atualização de precatórios. Com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo INSS. Do recuso de apelação de Aurelina Pereira Costa da Silva Como relatado, em Recurso Adesivo estampado às fls. 220/227, Aurelina Pereira Costa da Silva asseverou a necessidade de reforma parcial da sentença, uma vez que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida tendo como termo inicial a data do requerimento na via administrativa (19-2-2008 ou 14-6-2011), ou ainda, o auxílio-doença deve ser deferido à Autora, com termo inicial na data do requerimento administrativo, convertendo-se em aposentadoria por invalidez a partir do ajuizamento da ação. Não prospera a irresignação recursal. Com efeito, no caso dos autos, o benefício do auxílio-doença foi implantado por força do deferimento de tutela antecipada (fls. 97/98-v) e, após isso, não houve cessação do benefício, até que foi proferida sentença de procedência do pleito formulado na inicial consistente no deferimento da aposentadoria por invalidez. Outrossim, verifico que a Apelante pleiteou perante o INSS, em 19-2-2008, o benefício de Amparo Assistencial à pessoa Portadora de Deficiência, tendo sido negado o pedido (fls. 65); em 14-6-2011, formulou pedido de auxílio-doença perante o INSS, que também foi negado ante a não constatação da incapacidade para o trabalho ou para sua atividade habitual. Logo, não tendo ocorrido a cessação do benefício de auxílio-doença, tampouco a formulação de requerimento administrativo de aposentadoria por invalidez, mister concluir que a data de início do benefício será o dia da citação. Ressalto que a questão já foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos (Resp 1.369.165/SP), firmando-se a seguinte tese: A citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando ausente a prévia postulação administrativa. Ausente o prévio requerimento administrativo de aposentadoria rural por invalidez, portanto, o marco inicial para o pagamento desse benefício concedido por sentença é a data da citação. Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ AFASTADO. 1.
O tema relativo à data de início de benefício proveniente de incapacidade laborativa já foi exaustivamente debatido nesta Corte, restando consolidado o entendimento de que o termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser fixado a partir do dia seguinte à cessação de eventual auxílio-doença anteriormente concedido, ou, não sendo o caso, do requerimento administrativo. Não havendo nenhuma das hipóteses, o dies a quo do benefício será o dia da citação 2. A questão já foi analisada nesta Corte sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), restando pacificada a jurisprudência no sentido que "A citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando ausente a prévia postulação".
(REsp 1.369.165/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, DJe 7/3/2014). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 980742/SP, Relator: Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe 03/02/2017). [Destaquei]

Trago ainda entendimento deste Sodalício:

“ DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – APOSENTADORIA RURAL POR INVALIDEZ – PROVA MATERIAL E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SEGURADA ESPECIAL – RECONHECIMENTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL DESDE O CASAMENTO – PROVA PERICIAL – INCAPACIDADE LABORATIVA – COMPROVAÇÃO — IMPOSSIBILIADE DE REABILITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO PELO IPCA-E – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº. 11.960, DE 29 DE JUNHO DE 2009 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIÇÃO DO VALOR APENAS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO § 3°, I A V, E NO § 4°, II, DO ARTIGO 85 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1.
Uma vez comprovado por documentos e depoimento de testemunhas, deve ser reconhecido como período de atividade rural exercida pela autora, o lapso temporal a partir do casamento (13-10-1986).
2.O art. 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.3.Comprovada a condição de trabalhadora rural (segurada especial), bem como diante da demonstração da situação de inválida permanente da segurada, para o exercício da atividade que desenvolvia (trabalhadora rural), deve ser concedido o benefício da aposentadoria rural por invalidez. 4.Quanto ao regime de atualização monetária incidente sobre as condenações ao INSS, deverá ser calculada com base no IPCA-E, desde a data fixada na sentença. 5. Os juros moratórios incidirão a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009. 6.Em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios somente serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.
(N.U 0001722-94.2012.8.11.0025, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)”

Com relação à atualização monetária, as parcelas pretéritas devem ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora, de acordo com o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870.947/SE, no dia 20 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária.

Diante disso, firmou-se entendimento no sentido de aplicar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença.

A propósito, segue em parte o julgamento final do RE 870.947/SE, em sede de Repercussão Geral:

“
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o Tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.

Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação

jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.
(Destaquei)

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida.

Colaciono ainda, entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO C/ REMESSA NECESSÁRIA - CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE SEM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - COMPROVADA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - CABIMENTO - TERMO INICIAL - DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1 -
O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo tal benefício pago enquanto permanecer nesta condição.2 - "[...] O tema relativo à data de início de benefício proveniente de incapacidade laborativa já foi exaustivamente debatido nesta Corte, restando consolidado o entendimento de que o termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser fixado a partir do dia seguinte à cessação de eventual auxílio-doença anteriormente concedido, ou, não sendo o caso, do requerimento administrativo”
. (REsp 1.369.165/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, DJe 7/3/2014)3 -
O Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento, sob o rito repetitivo, o REsp 1495146/MG (Tema 905), no qual também se discutiu a aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, fixando a seguinte tese jurídica: “3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).”
4 - Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios será fixado nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil.”
(N.U 1005606-44.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019). (Destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. • TESES JURÍDICAS FIXADAS. [...] 3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
[...]7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ
.” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018). (Destaquei) Por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser apreciados ex offício, determino que sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA 810/STF, após o julgamento dos Embargos Declaratórios. Por fim, no que se refere aos prequestionamentos da matéria, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO OFICIAL - NEXO CAUSAL – LESÃO - CONFIGURADO – OMISSÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA – CARACTERIZADA (STJ RESP AGRG NO ARESP 46.024/PR/SÚMULAS 426/43 STJ) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BAIXO VALOR DA CAUSA - ART. 85, § 8º DO NOVO CPC – APLICAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (TJMT, RAC nº 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017). (Destaquei)

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018”– (Grifei)”

Ante o exposto, quanto ao recurso de Apelação do INSS,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para alterar os juros e correção monetária, devendo ser observado o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA 810/STF, no mais, mantenho na íntegra a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020